Tribunal: TJDFT
Processo: 0734268-92.2018.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0734268-92.2018.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) RECORRENTE: FRANCISCO SILVESTRE DE SENA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo fundado no art. 1.042 do Código de Processo Civil interposto contra decisão que não conheceu do Recurso Extraordinário interposto diante da ausência de recolhimento de preparo consoante previsto no art. 42, §1o, da Lei 9.099/95. Decido. O § 2o do art. 1.030 do Código de Processo Civil atesta que “da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021”. Já contra “decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042”, in verbis: “Art. 1.030 (...) I – negar seguimento: (Incluído pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; (Incluída pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) (...) § 1o Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042. (Incluído pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) § 2o Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021. (Incluído pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) No caso em análise, o Recurso Extraordinário não foi conhecido diante da ocorrência de deserção (ID 19959706). Portanto, trata-se de decisão monocrática do relator, contra a qual caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil. Constitui erro grosseiro a interposição do agravo assentado no art. 1.042, do CPC/15 para impugnar decisão do Presidente da Turma que não conheceu do Recurso Extraordinário. Logo, não se encontra preenchido o requisito da taxatividade. ANTE O EXPOSTO, não conheço do presente Agravo. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília-DF, 23 de fevereiro de 2021. SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal